Tribunal: TJMT
Processo: 1014841-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014841-68.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), BENEDITO BENTO SOBRINHO - CPF: 100.447.601-91 (AGRAVANTE), IVONE GONCALVES DE NORONHA BENTO - CPF: 136.604.111-91 (AGRAVANTE), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), PAULO CESAR DE FIGUEIREDO - CPF: 081.039.331-04 (AGRAVADO), HERALDO CANDIA DE FIGUEIREDO - CPF: 516.418.448-68 (AGRAVADO), WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA ARBITRAL QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS, DECLAROU RESCINDIDO O CONTRATO DE LOCAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – INDEFERIMENTO TUTELA DE URGENCIA PELO JUÍZO “A QUO” QUANTO A PROIBIÇÃO DE LOCAÇÃO E SUBLOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA TERCEIROS QUE QUEIRAM EXERCER A MESMA ATIVIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 51 DA LEI 8.245/91 – NÃO DEMONSTRADOS – AÇÃO RENOVATÓRIA – MEIO ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para ter direito ao ponto comercial faz-se necessário, que o locatário tenha, contrato por escrito, esteja estabelecido no referido ponto por, no mínimo 5 anos, com exploração da mesma atividade pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos.

Ademais preenchidos os requisitos acima citados, o Locatário poder ter exercido o direito de interposição de Ação Renovatória, e nos nestes, autos não se tem notícia de referida interposição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BENEDITO BENTO SOBRINHO em face de decisão prolatada pelo
juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.o 1026826-08.2021.8.11.0041
–
Ação Anulatória de Sentença Arbitral
– proposta em face de PAULO CESAR DE FIGUEIREDO e HERALDO CANDIA DE FIGUEIREDO – prolatou a seguinte decisão: “No caso, mostra-se prematura a constatação dos vícios apontados na sentença arbitral, o que será mais bem esclarecido após a contestação, com a instrução processual. Outrossim, tendo em vista que os requerentes esvaziaram o imóvel objeto da demanda, e entregaram as chaves aos requeridos, não se verifica o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.”

Inconformados, em suas razões os Agravantes alegam em síntese, que a decisão merece se reformada por não ter aplicado o melhor direito ao caso versado.

Aduzem que contrato de locação firmado entre as partes previa a utilização da mediação e arbitragem para o fim de solução de conflito, sem prejuízo de posterior provocação do judiciário, especialmente no caso de haver nulidades.

Afirma que a ação de piso “Ação Anulatória de Sentença Arbitral”, não busca retirar a competência do juízo arbitral escolhido pelas partes, mais requer pelo meio disponível, previsto em lei, a declaração de nulidade da sentença arbitral.

Asseveram que já demonstraram a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de ao resultado útil do processo.

Destacam que a sentença arbitral não está imune à desconstituição, ainda mais quando venha a padecer de vícios graves, por ser questão de ordem pública (art. 33 da Lei 9.307/96).

Consigna que o requerimento de nulidade encontra-se consubstanciado na nulidades previstas no art. 32 da 9.307/96, destacando para tanto os incisos IV e VIII do referido artigo.

Que por esses motivos, por ser medida de Direito e Justiça, é que requerem a reforma da decisão da douta Juíza de piso para o fim de conceder a medida liminar pleiteada, até o julgamento final do mérito.

Discorrem sobre a tutela de urgência, para tanto, alegam que o juízo indeferiu sob o argumento de mostrava-se prematura a constatação dos vícios apontados na sentença arbitral, bem como por não ter sido verificado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pelo fato de os Agravantes terem esvaziado o imóvel objeto da demanda.

No entanto, que considerando justamente a desocupação do imóvel, que correm o risco dos Agravados sublocarem para terceiro do mesmo ramo, usufruírem o ponto comercial do ramo alimentício formado pelos Agravantes.

Ainda, pelo fato de serem a qualquer momento executado pelos valores fixados na sentença arbitral objeto da lide, que encontra-se maculada, com provado pela petição de ingresso e procedimento arbitral anexo na íntegra.

Que o pedido da tutela visa justamente acautelar os Agravantes de que não serão executados, pelo menos neste momento, de valores indevidos pelos Agravados, bem como não terão o ponto comercial que com muito custo formaram, protegido até o julgamento de mérito, não guardando qualquer risco de irreversibilidade da decisão.

Afirmam que é possível verificar pelos documentos apresentados, a probabilidade do direito diante da demonstração inequívoca de que a sentença arbitral excedeu o limite previsto no Termo de Arbitragem; feriu o direito de ampla defesa dos Agravantes que, justificadamente, complementou provas no curso do procedimento, sem qualquer impedido pelo Termo de Arbitragem; e, ignorou Lei Federal, deixando de enfrentar os pedidos apresentados tempestivamente.

No que tange ao risco da demora, que se encontra caracterizado, diante da possibilidade de os Agravados executarem a referida sentença, com valores alusivos a IPTU não contemplados no contrato submetido a arbitragem e também multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por suposta ausência de seguro, quando em verdade imóvel esteve durante todo o contrato protegido.

Que estão sendo prejudicados não só moralmente, mas financeiramente, já que desocuparam o imóvel dos AGRAVADOS, não estão empreendendo o comercio e terão que dispensar valores os quais constam equivocadamente na Sentença Arbitral, prejudicando, inclusive, a subsistência destes.

Pugnam pelo deferimento da medida liminar, para:
a.
Suspender os efeitos da Sentença Arbitral objeto da lide, até decisão de mérito, ante a iminência de os Agravantes serem executados, o que frustraria o resultado útil da ação de piso e também ensejaria perigo de dano financeiro;
b.
Impedir a locação ou sublocação do bem sito à Travessa João Dias, n.o 297, Cuiabá -MT, por terceiros que pretendam exercer no local a mesma atividade comercial dos Agravantes, até o julgamento final da lide, como forma de preservar o direito de ponto, prevista na Lei do Inquilinato (Lei 8.245/91).

Requerem o conhecimento do presente recurso, seja deferia a tutela recursal pleiteada, com fulcro no art. 300 do CPC, para:

b.1)
Suspender os efeitos da Sentença Arbitral objeto da lide, até decisão de mérito, ante a iminência de os AGRAVANTES serem executados por montantes indevidos, o que frustraria o resultado útil da ação de piso e também ensejaria perigo de dano financeiro;

b.2)
Impedir a locação ou sublocação do bem sito à Travessa João Dias, n.o 297, Cuiabá-MT, por terceiros que pretendam exercer no local a mesma atividade comercial dos Agravantes, até o julgamento final da lide, como forma de preservar o direito de ponto, prevista na Lei do Inquilinato (Lei 8.245/91).

c.
No mérito, requer seja o presente recurso totalmente provido par ao fim de confirmar a tutela recursal que por certo será deferida;

A liminar foi deferida (id.n.o 99747479).

Contrarrazões (id.n.o 106627477)

Foi julgado prejudicado ao presente recurso (id.n.o 114841962).

O Agravante embargou (id.n.o 115362998).

Foi acolhido o referido embargo para reconhecer que não houve perda total do objeto do recurso de Agravo de Instrumento, e consequentemente sem efeito a decisão (id.n.114841962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BENEDITO BENTO SOBRINHO em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.o 1026826-08.2021.8.11.0041 – Ação Anulatória de Sentença Arbitral – proposta em face de PAULO CESAR DE FIGUEIREDO e HERALDO CANDIA DE FIGUEIREDO – prolatou a seguinte decisão: “No caso, mostra-se prematura a constatação dos vícios apontados na sentença arbitral, o que será mais bem esclarecido após a contestação, com a instrução processual. Outrossim, tendo em vista que os requerentes esvaziaram o imóvel objeto da demanda, e entregaram as chaves aos requeridos, não se verifica o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. ”

Pretende o Agravante a suspensão dos efeitos da Sentença Arbitral objeto da lide, até decisão de mérito, ante a iminência de os AGRAVANTES serem executados por montantes indevidos, o que frustraria o resultado útil da ação de piso e também ensejaria perigo de dano financeiro;

Ainda, que seja i
mpedido a locação ou sublocação do bem sito à Travessa João Dias, n.o 297, Cuiabá-MT, por terceiros que pretendam exercer no local a mesma atividade comercial dos Agravantes, até o julgamento final da lide, como forma de preservar o direito de ponto, prevista na Lei do Inquilinato (Lei 8.245/91).

Pois bem.

Quanto ao pedido de suspensão dos efeitos Sentença Arbitral, o juízo “a quo” exerceu o juízo de retratação, suspendendo os atos de execução da sentença arbitral.

Assim, será analisado neste recurso a possibilidade de
i
mpedimento dos Agravados de locarem ou sublocarem o bem sito à Travessa João Dias, n.o 297, Cuiabá-MT, por terceiros que pretendam exercer no local a mesma atividade comercial dos Agravantes.

Acerca do tema a Lei 8.245/91 em seu artigo 52, §1o, estabelece que o imóvel não poderá ser destinado ao uso do mesmo ramo do locatário, sob pena de ferir o princípio da boa-fé objetiva.

Art. 52.
O locador não estará obrigado a renovar o contrato se:

I - por determinação do Poder Público, tiver que realizar no imóvel obras que importarem na sua radical transformação; ou para fazer modificações de tal natureza que aumente o valor do negócio ou da propriedade;

II - o imóvel vier a ser utilizado por ele próprio ou para transferência de fundo de comércio existente há mais de um ano, sendo detentor da maioria do capital o locador, seu cônjuge, ascendente ou descendente.

§1°
Na hipótese do inciso II, o imóvel não poderá ser destinado ao uso do mesmo ramo do locatário, salvo se a locação também envolvia o fundo de comércio, com as instalações e pertences.

Para proteção do ponto comercial faz-se necessário

o preenchimento de alguns requisitos estabelecidos no art. 51 da referida Lei, vejamos:

“Art. 51.
Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito a renovação do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente:

I
- o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado;

II
- o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos;

III
- o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos.”

Ou seja, para ter direito ao ponto comercial faz-se necessário, que o locatário tenha, contrato por escrito, esteja estabelecido no referido ponto por, no mínimo 5 anos, com exploração da mesma atividade pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos.

No caso, apesar de alegar que a primeira locação se deu em 05/08/2010 até 31/08/2013, que após renovou-se mais um ano até 2014, e sucessivamente até 2020, fato é, que o Agravante não junta aos autos os contratos anteriores.

Ademais preenchidos os requisitos acima citados, o Locatário poderia ter exercido o direito de interposição de Ação Renovatória, e nos nestes, autos não se tem notícia de referida interposição.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022